Tribunal: STF
Processo: ARE 1582140
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO 
E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDEB. SUBVINCULAÇÃO DE 70% DOS RECURSOS AO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM PARTE DO MONTANTE SUBVINCULADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 11.494/2007 E DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 14.113/2020. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia refere-se à legalidade ou não da utilização de parte dos recursos decorrentes da subvinculação de 70% das verbas do Fundeb a favor do magistério para o pagamento da contribuição previdenciária patronal. 2. O art. 60, XII, do ADCT dispõe que ao menos 60% dos recursos do Fundef devem ser utilizados para pagamento da remuneração profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, sendo que essa disposição também consta da Lei nº 9.424/1996, que regulamentou o Fundef; da Lei nº 11.494/2007, que instituiu o Fundeb; e, posteriormente à EC nº 108/2020, da Lei nº 14.113/2020, que fixou o percentual acima indicado em 70%. 2. Estando os encargos sociais compreendidos no conceito de remuneração, na forma do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 11.494/2007, posteriormente revogada, e do art. 26, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 14.113/2020, verifica-se que os recursos subvinculados do Fundeb em favor do magistério municipal, atualmente em 70%, podem ser utilizados para o pagamento da contribuição previdenciária patronal cujo recolhimento incumbe Município. 3. Não se verifica nenhuma dissonância entre o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 ou o art. 26, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.113/2020 em face do art. 60, inciso XII, do ADCT, tendo em vista que no referido comando constitucional não há a definição de quais as verbas que devem ser consideradas como remuneração do servidor, mas apenas que, in verbis: ‘proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício’. 4. Apelação Cível conhecida e desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 8). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumentou que “os 60%/70% do FUNDEB só podem ser destinados para o pagamento dos professores e profissionais da educação, não podendo jamais ser utilizado para pagar tributos de responsabilidade de terceiro, notadamente a contribuição previdenciária devida pelo Município” (fl. 9, e-doc. 9). 



    Asseverou que “o ato do ente público de interpretar o art. 22, § único, I, da Lei nº 11.494/07 em descompasso com o art. 60, XII do ADCT CF/88, findou por criar uma aberração jurídica, na medida em que os professores ora substituídos estão pagando a contribuição previdenciária devida tanto por eles, como a devida pelo ente público – patronal” (fl. 12, e-doc. 9).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário para “condenar o Município de Martinópole a se abster de pagar a Contribuição Previdenciária de sua responsabilidade (patronal) com o percentual de 60% do FUNDEB” (fl. 13, e-doc. 9).



    Pediu, ainda, “na remota hipótese do e. STF considera como reflexa a ofensa à Constituição Federal afirmada neste Recurso Extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal (art. 22, § único, I, da Lei de nº 11.494/07 e art. 110 do Código Tributário Nacional, Lei Complementar), que se digne em remetê-lo ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos previsto no art. 1.033 do NCPC, posto que o r. Acórdão ora recorrido interpretou o art. 22, § único, I da Lei de nº 11.494/07 em contrariedade à Constituição Federal e em violação ao art. 110 do Código Tributário Nacional, Lei Complementar” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que, “diversamente do que se afirma na decisão monocrática ora agravada, a pretensão recursal não se vincula à interpretação conferida pelo colegiado ao art. 22, parágrafo único, ‘I’, da Lei Federal nº 11.494/07. Assim sendo, não há o que se falar em violação indireta da Constituição Federal. A rigor, a ofensa é diretamente direcionada ao Art. 60, XII, do ADCT” (fl. 4, e-doc. 12). 



    Pede o “provimento do Agravo, para o fim de determinar o conhecimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    6. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “Com efeito, embora o pagamento de parte da contribuição previdenciária seja ônus da Administração pública, tal verba não perde a natureza jurídica de encargo social incidente sobre a remuneração de cada servidor, podendo, portanto, o seu pagamento se dar com parte dos 60% ou 70% a que se referem, respectivamente, o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 e o art. 26 da Lei nº 14.113/2020. Por outro lado, não se verifica nenhuma dissonância entre o art. 22 da Lei nº 11.494/2007 ou o art. 26, § 1º, inciso I, da Lei nº 14.113/2020 em face do art. 60, inciso XII, do ADCT, tendo em vista que no referido comando constitucional não há a definição de quais as verbas que devem ser consideradas como remuneração do servidor, mas apenas que, in verbis: ‘proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício’” (fl. 8, e-doc. 8).



    Rever a orientação adotada pela instância de origem demandaria, como posto no ato agravado, reexame da legislação infraconstitucional aplicada. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação.



    1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – (FUNDEB).



    2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes.



    3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE n. 1353723-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEB. RECURSOS DESTINADOS À REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE 1.558.425, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.8.2025).



    No art. 1.033 do Código de Processo Civil dispõe-se que, “se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do  
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil, para que analise como recurso especial.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora